Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO POTESTATIVO. DECADÊNCIA. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO. TRANSCURSO DE PRAZO DECADENCIAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, refuta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2.Caso em que dos fatos se extrai direito potestativo, para fins de análise de decadência, e pretensão, para verificação de prescrição. 2.1. Pedido de reparação de alegado vício oculto do veículo, com a troca do motor, configura direito potestativo, em relação ao qual corretamente reconhecida a decadência dado o transcurso dos 90 (noventa) dias previstos no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. Pedido de ressarcimento de despesas com transporte do apelante no período em que o veículo permaneceu em reparo e à alegada "explosão" do motor quando apelante e família estavam dentro do automóvel constitui pretensão decorrente de alegada violação de direito subjetivo à indenização. 2.4. Pretensão de indenização à luz do CDC sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27, prazo não ultrapassado na hipótese em discussão.
3. Não se desincumbindo a parte de provar o direito que alega fazer jus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3.1. No caso, apelante que não comprovou nem o fato da explosão, nem os gastos que alega ter tido com transporte enquanto o veículo estava em reparação, lembrando-se que, instado a produzir prova, não se manifestou.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, apelação desprovida.